Tribunal: STF
Processo: RE 1558609
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA EXPORTAÇÃO. TEMA RG Nº 674. OPERAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA IMUNIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DA CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A PRODUÇÃO RURAL. TEMA 674 DO STF. EXTENSÃO ÀS OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS JUNTO A PRODUTORES RURAIS. DESCABIMENTO. 



    1. A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária (Tema 674 do STF), não tendo aplicação extensiva ao caso dos autos, em que o impetrante, na condição de responsável tributário, adquire produtos junto a produtores rurais, ainda que tenha a finalidade de exportá-los. Precedentes desta Corte. 



    2. Ademais, não há comprovação de que o impetrante se trate de trading companie. 



    3. Apelação improvida.” (e-doc. 41, p. 7).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 44).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição da República e à tese firmada no julgamento do Tema RG nº 674. 



    3.1. Afirma que, “como a produção rural da recorrente é destinada ao exterior, a receita da comercialização da sua produção exportada goza da imunidade tributária“.



    3.2. Sustenta que, apesar da redação da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 674 “ter mencionado especificamente a imunidade da receita nos casos de exportação indireta por meio de sociedade exportadora intermediária, para chegar a tal conclusão os eminentes Ministros do STF fizeram ampla digressão sobre o alcance da imunidade tributária que veda a incidência de contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre receitas decorrentes de exportação“ (e-doc. 46).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida limitou-se a reportar-se integralmente às razões do acórdão (e-doc. 54).



    5. A Vice-Presidência da Corte de origem determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação, por identificar possível divergência entre o acórdão e a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 674.



    6. O Colegiado de origem decidiu manter o acórdão recorrido, sob o fundamento de que a hipótese dos autos é distinta daquela tratada no mencionado tema de repercussão geral (e-doc. 60).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, destaco os seguintes fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Deveras, em que pese as bem elaboradas razões de apelo, a circunstância a ser considerada, em suma, é que a hipótese sub judice não se amolda ao entendimento firmado no Tema STF 674, cuja aplicação cinge-se aos casos em que as agroindústrias exportam produtos através de sociedades exportadoras intermediárias, não guardando relação com as receitas provenientes da comercialização rural dos produtores rurais pessoas físicas sobre as quais incide a contribuição previdenciária (substitutiva) do art. 25 da Lei nº 8.212/1991. 



    E, por fim, cabe reiterar que no caso dos autos, como bem consignado pela sentença recorrida, sequer se pode afirmar que o impetrante se trate de trading companie, a teor do objeto social descrito no seu CNPJ, apontamento que não foi infirmado pelo apelante.“ (e-doc. 41, p. 5).



    8. De início, cumpre citar a tese firmada pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema nº 674 do ementário da Repercussão Geral:



    “A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”



    (RE nº 759.244-RG/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 12/02/2020, p. 25/03/2020).



    9. Como bem pontuado pela Corte de origem, o presente caso não envolve discussão sobre a operação de exportação em si, objeto do tema de repercussão geral acima mencionado, mas, sim, sobre operação interna, de aquisição de insumos pela recorrente em sua cadeia produtiva, anterior à exportação.



    10. Dessa forma, é incabível a aplicação da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 674 ao presente caso. 



    11. A hipótese, por outro lado, guarda similitudes com aquela decidida no julgamento do Tema RG nº 475, cujo leading case ficou assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Imunidade. Operações de exportação. Artigo 155, § 2º, X, a, CF. ICMS. Operações e prestações no mercado interno. Não abrangência. Possibilidade de cobrança do ICMS. Manutenção e aproveitamento dos créditos. 1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo. 2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 3. Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos. 4. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 5. Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.”



    (RE nº 754.917/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020, p. 06/10/2020).



    12. O acórdão, portanto, alinha-se à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, quanto à impossibilidade de estender a imunidade relativa à exportação às operações anteriores.



    13. Nesse mesmo sentido, cito o seguinte precedente:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. SERVIÇOS DE FRETE. TRANSAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO NÃO ABARCADAS PELA REGRA IMUNIZANTE. ART. 149, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. TEMA N. 475/RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 674/RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A imunidade a que se refere o art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal não alcança transações internas, antecedentes à exportação. Tema n. 475/RG. 2. A imunidade tributária reconhecida no julgamento do RE 759.244, paradigma do Tema n. 674/RG, restringiu-se às operações de exportação indireta realizada por trading companies, situação não verificada no caso concreto. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.“



    (RE nº 1.445.970-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/02/2025, p. 28/02/2025).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator